Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VALORES. CONTA POUPANÇA. SALDO INFERIOR A 40 SALÁRIOS- MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO. PENHORA AFASTADA. CABÍVEL.
1. A controvérsia cinge-se em aferir a desconstituição de penhora on-line realizada em caderneta de poupança com valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, nos autos de ação de execução de título extrajudicial de dívida condominial.
2. Nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil: “São impenhoráveis (...) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Todavia, entendimento jurisprudencial tem mitigado a regra da impenhorabilidade de quantia depositada em poupança, nos casos em que se utilize esta como se conta corrente fosse. Precedente desta Corte.
3. Nos casos em que não verificado o desvirtuamento da utilização da poupança em conta corrente, mostra-se cabível o reconhecimento da impenhorabilidade do montante constrito judicialmente.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.